Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001494-40.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RAIRISON ALVES FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 18338228, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por RAIRISON ALVES FARIA. O STJ negou provimento ao apelo (ID 44139851). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.297.884 (Tema 1.120) (ID 44139850). A ementa do representativo é a seguinte: Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE 1297884, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou (ID 15449832): (...) No tocante à causa de aumento descrita no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, consigno que no meu entendimento pessoal, e com a devida vênia dos que têm entendimento contrário, não padece de inconstitucionalidade formal ou material a Lei n.o 13.654/2018, na parte em que revoga o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal. A matéria, porém, já foi submetida ao exame do e. Conselho Especial deste Tribunal, o qual, no dia 23/10/2018, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n.o 2018.00.2.005802-5, por meio do Acórdão n.o 1134967, publicado em 08/11/2018, com a seguinte ementa: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4o DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL. I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS no 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2o, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33; grifos nossos). Conforme se vê da ementa supra, o citado julgado atribuiu efeito ex-nunc à decisão colegiada. Isso significa que os seus efeitos não retroagem e são válidos somente a partir da sua publicação, em 08/11/2018. Entretanto, em 2.4.2019, foram acolhidos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para se determinar a exclusão dos efeitos ex nunc fixados, ao fundamento de que, em regra, a declaração incidental de constitucionalidade estabelece efeitos ex tunc, sendo cabível a modulação apenas em sede de controle realizado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) Embora entenda que a declaração incidental de inconstitucionalidade em comento não tenha efeito vinculante, há que ser respeitada pelos órgãos fracionários, no âmbito desta Corte, razão porque, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal, conforme realizado na sentença. Portanto, afastados os efeitos ex nunc da declaração incidental de inconstitucionalidade, que automaticamente desconstitui ab initio a validade do ato normativo inconstitucional, deve ser mantida a causa de aumento referente ao uso de arma, porquanto restaurada a plena validade do inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019